Tribunal: STF
Processo: ARE 830981
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-02-23
Data de publicação: 2016-02-23

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DA PARTE RECORRENTE. JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO OCUPANTE DE TURMA RECURSAL. PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE SUBSÍDIO PRÓPRIO DE JUIZ FEDERAL TITULAR. INAPLICABILIDADE DO ART. 102, I, N, DA CF/88. AUSÊNCIA DE INTERESSE GERAL DA MAGISTRATURA. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA.



    1. Esta Segunda Turma, ao apreciar a Rcl 16.530-AgR (Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/6/2014), proposta pela União em face de ato judicial proferido nestes mesmos autos, firmou o entendimento de que “(…) a questão relativa ao pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes do exercício por juiz federal substituto, de atividades em turmas recursais, apesar de tratar de questão ligada ao exercício funcional, não tem caráter de interesse nacional da magistratura, referindo-se apenas à situação específica de juízes que atuaram nas mesmas condições”.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.